Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação revisional de alimentos. Pretensão advinda do alimentante. Alimentanda. Menor impúbere. Guarda afeta à genitora. Prestação pelo pai. Obrigação inerente à paternidade. alimentante desempregado. Situação antiga. fato superveniente contemporâneo à ação. Inocorrência. quadro de saúde. amputação de membro inferior. incapacidade permanente para o trabalho. Inexistência. Profissão. Especialidade que não demanda destreza física dos membros inferiores. rendimentos mensais. aferição precisa. inocorrência. alteração da capacidade contributiva. não comprovada. Ônus probatório. Encargo do alimentante. Alteração nas possibilidades não demonstrada. Prestação mensurada de acordo com os parâmetros legais. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Minoração. Redução. Balanceamento adequado. Preservação da conformação. Imperiosidade. Verbas de sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Descabimento. aplicação do princípio da sucumbência. imperiosidade. Apelação. Efeito suspensivo ativo. Postulação alinhada no bojo da peça recursal. Inadequação. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Inexistência. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação revisional de alimentos manejada pelo genitor em desfavor de sua filha menor impúbere almejando a redução dos alimentos que fomenta à adolescente, no equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, para o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo, sob a ótica da redução de sua capacidade contributiva, julgara improcedente o pedido autoral.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se, preliminarmente, à aferição da subsistência de nulidade do julgado singular, oriunda da imprecação de ausência de fundamentação do decisório vergastado, e, no mérito, à viabilidade de modulação e minoração da verba alimentar que fora anteriormente assumida pelo genitor via acordo judicial, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação fixada, mantendo encargo superior ao que efetivamente pode suportar, sem observância ao binômio possibilidade/necessidade e ao princípio da razoabilidade, aferindo-se, ainda, a correição da distribuição dos honorários sucumbenciais, ou se devem ser redistribuídos com base no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência em caráter incidental tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203 § 1o, e 300), emergindo desses institutos a apreensão de que é instrumentalmente inviável a formulação de tutela provisória no ambiente do próprio recurso de apelação, pois demanda sua veiculação dedução em sede incidental ou autônoma, até porque é reservado ao tribunal a resolução do recurso (CPC, arts. 299, parágrafo único; 1.013, §3o).
5. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
6. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
7. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
8. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades da beneficiária, como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar à destinatário da verba para o custeio de suas necessidades, que são presumidas, e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
9. Aviando o alimentante pretensão revisional visando a redução da obrigação alimentar que lhe está afetada sob o prisma de que sua capacidade contributiva sofrera redução após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da ausência de lastro probatório do que aduzira a rejeição do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
10. A inexistência de comprovação da renda mensal efetivamente auferida pelo alimentante milita, em sede de ação revisional, em seu desfavor, pois, de conformidade com as formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório, compete-lhe evidenciar que, mensurados os alimentos, experimentara alteração em sua situação pessoal que refletira na sua capacidade contributiva, reduzindo-a, de forma a revestir de lastro a mitigação da obrigação alimentícia que lhe está debitada, pois fato constitutivo do direito invocado (CPC, art. 373, I).
11. Não evidenciada redução na capacidade contributiva do alimentante, sobretudo diante do fato de que a situação de desemprego que o atinge perdura há muito, não se configurando, portanto, como fato superveniente e contemporâneo ao ajuizamento da pretensão revisional, e aferido que, a despeito da amputação de seu membro inferior direito, não comprovara sua incapacitação permanente para o trabalho em razão de sua idade e profissão, o direito que invoca resta carente de sustentação material, infirmando a pretensão que veiculara objetivando a redução dos alimentos que lhe estão debitados, pois dependente da comprovação de que, após sua fixação, ocorrera alteração em sua situação pessoal que afetara sua condição financeira, legitimando a conformação dos alimentos à sua capacidade presente.
12. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo, daí defluindo a impossibilidade de, ante a rejeição do pedido inicial, ensejando a manutenção da obrigação alimentar originalmente fixada, atribuir-se à ré o ônus da sucumbência, sob o prisma de que fora ela quem dera causa ao processo, porquanto apenas o autor fora sucumbente, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
13. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.